Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO. PARTILHA. IMÓVEL. ÁREA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. Os direitos possessórios que eram pertencentes ao de cujus, ainda que ausente escritura pública e registro no cartório de imóveis competente, podem ser partilhados por serem dotados de expressão econômica. A jurisprudência deste TJDFT é firme no sentido de admitir a partilha de direitos possessórios incidentes sobre imóveis irregulares.